Tribunal: TJSP
Processo: 1008273-68.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E QUITAÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE LIMINAR" – Quitação antecipada de financiamento de veículo - Boleto falso, obtido no próprio site mantido pela Instituição Financeira – Falha na prestação do serviço - Aplicação da Súmula 479 do STJ – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.